Tribunal: STF
Processo: ARE 1454958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação Declaratória - ISSQN - Sociedade Uniprofissional - Hipótese de desenquadramento da autorado regime de ISSQN Fixo - Sentença de improcedência - Pleito de reforma do julgado - Descabimento - restrições para o enquadramento nos termos do § 2º do art. 15, da Lei 13.701/2003 como sociedade uniprofissional - Desenquadramento em razão de esta ter declarado que um de seus sócios não presta serviços e apenas participa da sociedade para aportar capital, demonstrando o caráter empresarial da sociedade - Sentença mantida. Honorários recursais fixados em 2%, totalizando 12% sobre o valor dado à causa. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 146, III; e 150, II, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mais, o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal estabelece que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre a definição de tributos e suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição Federal, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 



    Por seu turno, o Decreto-Lei nº 406, de 31/12/1.968, havia estabelecido normas gerais sobre o ISSQN, previsto no artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, sendo, assim, o referido decretolei recepcionado pela vigente ordem constitucional. 



    O artigo 9º do DecretoLei nº 406, de 31/12/1.968, estabelece que a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, dispondo em seu parágrafo 1º que, quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho. 



    Com efeito, a Apelante foi desenquadrada do regime especial de tributação nos termos do § 2º do supracitado artigo 15, II, da Lei Municipal n. 13.701/2003. 



    Como bem pontuou o M.M. Juiz sentenciante, a Lei 13.701/2003, em seu artigo 15, §2°, estabelece as seguintes restrições para o enquadramento como sociedade uniprofissional:



    §2º - Excluem-se do disposto no inciso II do “caput” deste artigo as sociedades que: 



    I - tenham como sócio pessoa jurídica; 



    II - sejam sócias de outra sociedade; 



    III - desenvolvam atividade diversa daquela a que estejam habilitados profissionalmente os sócios; 



    IV - tenham sócio que delas participe tão-somente para aportar capital ou administrar;



    V - explorem mais de uma atividade de prestação de serviços. 



    VI - terceirizem ou repassem a terceiros os serviços relacionados à atividade da sociedade;(Incluído pela Lei nº 15.406, de 8 de julho de 2011) 



    VII - se caracterizem como empresárias ou cuja atividade constitua elemento de empresa;(Incluído pela Lei nº 15.406, de 8 de julho de 2011) 



    VIII - sejam filiais, sucursais, agências, escritório de representação ou contato, ou qualquer outro estabelecimento descentralizado ou relacionado a sociedade sediada no exterior.(Incluído pela Lei nº 15.406, de 8 de julho de 2011).



    Logo, o ato administrativo foi fundamentado nos termos do § 2º do art. 15 da Lei 13.701/2003.



    Como se vê, em âmbito municipal, há restrições aos prestadores de serviços especificados que se constituírem, como sociedade uniprofissional que tenham sócio que delas participe tão-somente para aportar capital, não havendo por ele a prestação de serviços de forma pessoal em nome da Sociedade. 



    E diante da ausência da pessoalidade e da responsabilidade pessoal do sócio que participe tão-somente para aportar capital, descaracteriza o regime. 



    Diante dessas considerações e por tais fundamentos, correta a r. sentença recorrida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que: (i) “diante da pessoalidade na prestação de serviços de natureza intelectual da Recorrente, não há qualquer intuito empresarial no exercício de suas atividades”; (ii) há ofensa direta à Constituição.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente